Tribunal: TJMT
Processo: 0002335-53.2018.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002335-53.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Prevaricação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), WENDEL SOARES SODRE - CPF: 581.684.781-34 (APELADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KIMBELLI KEISY CAVALCANTI EUFRASIO - CPF: 031.227.621-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PREVARICAÇÃO – JUSTIÇA MILITAR – CONSELHO DE JUSTIÇA – RECONSIDERAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
-
1) PRELIMINAR DA DEFESA
EM CONTRARRAZÕES

– NÃO CONHECIMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – DECISÃO COM FORÇA DE DEFINITIVA –

ART. 526, “B”, DO CPPM –
2) NULIDADE DA SENTENÇA
–
PROCEDÊNCIA
– DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA REVOGADA ILEGALMENTE EM SESSÃO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL DA POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO - LEI
8457/92 E CPPM – EQUIVALÊNCIA A
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INSTITUTO INAPLICÁVEL NO PROCESSO PENAL MILITAR -
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA NORMA PROCESSUAL PENAL MILITAR – SENTENÇA ANULADA DETERMINADO-SE O PROCESSAMENTO REGULAR DO FEITO – APELO
PROVIDO
, DE
ACORDO

COM O PARECER DA PGJ.

1 – Tratando-se de decisão proferida pelo Conselho de Justiça, com força de decisão terminativa de mérito, o recurso cabível é a apelação criminal,
ex
vi
da letra “b”, do art. 526, do CPPM; adequada, portanto, a via eleita e rejeitada a preliminar arguida pela Defesa. Recurso em Sentido Estrito, incabível.

2 - Uma vez recebida a denúncia
e configurada a competência do Conselho,
não há previsão legal na legislação castrense para a posterior rejeição da exordial acusatória, durante a instrução do feito.

No mais, é inaplicável, no âmbito da Justiça Militar, o instituto da absolvição sumária previsto na Lei n. 11.719/2008, uma vez, que inexiste omissão na lei processual militar acerca do tema, o que poderia permitir a aplicação supletiva da legislação processual comum, bem como, devido ao art. 1º da referida lei, expressamente, ter determinado que as alterações promovidas destinavam-se ao Código de Processo Penal comum. Se assim não fosse, ainda, poder-se-ia argumentar que havendo legislação concorrente aplicar-se-ia o principio da especialidade conforme conhecida regra de hermenêutica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
atuante na 11ª Vara Criminal Especializada em Justiça Militar da Comarca da Capital, contra a decisão do Conselho de Justiça, em que acompanhando o voto do MM. Juiz-Auditor, revogou decisão anterior que havia recebido a denúncia contra o
TENENTE-CORONEL PM WENDEL SOARES SODRÉ
, e, a rejeitou, entendendo
não haver justa causa
para o prosseguindo da ação penal.

Em razões sob Id. 32966492/97, o MP pugna seja
anulada a decisão,
com o consequente prosseguimento da ação penal, notadamente, porque além de não existir previsão legal para a mencionada revogação, a sentença constituiu em verdadeira
absolvição sumária (art. 397, III, CPP)
, rito incluído pela Lei 11.719/2008 no CPP, não podendo, no entanto, ser aplicada por analogia na Justiça Militar (Id 32966492/97)

Nas contrarrazões, a Defesa pugnou,
em preliminar
, o
não conhecimento
do recurso interposto pelo
parquet,
porque a apelação não seria o meio adequado para combater a decisão e que, o correto, seria a interposição de
Recurso em Sentido Estrito
, nos termos do artigo 516, “a” e “d”, CPPM; quanto ao
mérito
, requereu o
desprovimento
da apelação (Id 32967451/52).

Nesta instância, a d. PGJ em parecer, opinou pela
rejeição da preliminar
defensiva e pelo
provimento
do recurso ministerial, conforme
transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id 40250464):

Crime militar.
Prevaricação
. Insurgência ministerial contra decisão que revogou o despacho inicial de recebimento da denúncia e a rejeitou.
Impossibilidade de rejeição da exordial acusatória após seu formal recebimento anterior
. Precedentes do STJ. Preclusão operada. Ato manifestamente nulo.
A decisão que rejeita a denúncia e põe fim à relação processual é passível de ser impugnada por meio de apelação
, e não por recurso em sentido estrito. Parecer pela
rejeição da prefacial
defensiva e pelo
provimento do recurso ministerial
, para anular a decisão que rejeitou a denúncia e determinar o
regular processamento do feito
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 29 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020